Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719382-59.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: BEATRIZ CARVALHO DE LIMA, VITOR RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A d. Procuradoria de Justiça informa que a recorrente não foi intimada pessoalmente da decisão de pronúncia, conforme dispõe o art. 420, I, do CPP. Manifesta pelo retorno ao juízo de origem para a intimação pessoal da ré (ID 57340947). A intimação da sentença será feita pessoalmente ao réu preso. Solto o réu, a intimação será ao defensor por ele constituído (CPP, art. 392). E nos termos do art. 420, II, do CPP, a intimação da decisão de pronúncia será feita ao defensor constituído. Estando a ré solta e tendo advogado constituído nos autos, não se exige sua intimação pessoal da decisão de pronúncia, sobretudo se o advogado recorreu – apresentou embargos de declaração e, depois, recurso em sentido estrito (IDs 55616273 e 55616288). Esse o entendimento consolidado do e. STJ: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEFESA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. ADVOGADA CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE INTIMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 10 ANOS. (...) 3. Quanto à ausência de intimação do réu da sentença de pronúncia, tem-se que ele estava em liberdade e a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória (AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador c onvocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021). 4. Recurso em habeas corpus improvido.” (RHC n. 192.358/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.). Retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES